Tribunal: TJMT
Processo: 1028507-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028507-47.2020.8.11.0041
APELANTE: JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelo apelado em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028507-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 061.988.771-08 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA EXTINTIVA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelo apelado em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028507-47.2020.8.11.0041

APELANTE:

JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir com fundamento nos artigos 330, III c/c artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende que restou comprovado o protocolo e a resposta da recorrida, onde informou que existia a necessidade de complementação, sem informar quais documentos estariam faltando.

Sustenta, ademais, que comprovou nos autos a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, através de provas anexadas aos autos, dentre elas a Ata Pública registrada por cartorário, o que, por si só, já é o suficiente para afastar a exigibilidade do requerimento na via administrativa.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o seu interesse de agir, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular prosseguimento do feito.

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo que o recurso aviado pelo recorrente está intempestivo, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso. (Id 166623386).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo dispensada do recolhimento do preparo (Id 166822190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado ofertou as contrarrazões, arguindo que o recurso aviado pelo recorrente está intempestivo, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”
(sem destaques no original).

Assim, tratando-se de
apelação
, nos termos do artigo
1.003
,
§ 5o
, do
CPC
, o prazo para sua interposição
é de
15 (quinze) dias
, computados da data da
ciência
dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso, de fato, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, a
r. sentença recorrida, que determinou o arquivamento do feito, foi proferida em
31/05/2022
(Id 166623373), disponibilizado no DJE 02/06/2023 e publicado em 03/06/2023, ao passo que o presente recurso foi interposto somente em
29/06/2023
(Id 166623375),
quando já decorrido o interstício regulamentar.

Ressalta-se, ademais, que
tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei no. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece, em seu art. 5o, que
“
as
intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art
. 2o
desta lei
,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”
.

Assim, pouco importa que o ora recorrente, através de seu advogado, tenha tomado ciência dos termos da sentença apenas no dia 06/06/2023, já que, tratando-se de feito eletrônico, o prazo recursal iniciou-se da publicação da sentença hostilizada, sendo, pois, intempestivo o presente recurso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PJE – VALIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”
(N.U 1005548-63.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023